Tribunal: TJDFT
Processo: 0712505-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712505-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUALIPREV - SUPERVISAO E ASSESSORIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que deferiu em parte a antecipação de tutela requerida pela agravada em sede de embargos de terceiro para obstar a prática de atos executivos sobre o imóvel localizado no Edifício Vision Work &amp; Live, Sala 1607, Bloco F, entrada A, Quadra 1, Conjunto A, Setor Hoteleiro Norte, Brasília/DF, matrícula no 114.697, do Cartório do 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal. O agravante alega que a agravada não demonstrou satisfatoriamente a aquisição do imóvel em questão, pois juntou apenas instrumento particular de promessa de compra e venda, sem registro, sem firma reconhecida e sem os respectivos comprovantes de pagamento. Aduz que não há outros documentos que vinculem a agravada ao imóvel, tais como contas de água, luz, telefone ou correspondências para aquele endereço. Afirma que é manifesto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão do óbice à satisfação do crédito tributário. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão que suspendeu a indisponibilidade do imóvel. O recurso foi distribuído à eminente Desembargadora Ana Cantarino, da egrégia 5a Turma Cível, em razão de possível prevenção relativa ao AGI 0711241-26.2021.8.07.0000, distribuído em 17/04/21. Pela decisão de ID 25234031, determinou-se a redistribuição aleatória do recurso, nos seguintes termos: “O presente agravo de instrumento foi distribuído a esta Relatoria por suposta prevenção provocada pelo AGI 0711241-26.2021.8.07.0000, cerificada no ID 25212987. Ocorre que o agravo de instrumento de no AGI 0711241-26.2021.8.07.0000 foi interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro de no 0704214-41.2021.8.07.0016 opostos por dependência à ação de Execução Fiscal de no 0750897-78.2017.8.07.0016. Já o presente recurso tem como processo de referência os Embargos de Terceiro de no 0704215-26.2021.8.07.0016, opostos na ação de Execução Fiscal de no 0750892-56.2017.8.07.0016. As ações de execução originárias, apesar da identidade das partes, são embasadas por títulos diversos, inexistindo, portanto, conexão. Logo, ausente a prevenção apontada, os autos devem ser distribuídos aleatoriamente”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos na decisão citada acima, mostra-se necessária a reunião dos processos em comento para julgamento conjunto, diante do evidente risco de decisões conflitantes, já que ambos os embargos de terceiro versam sobre o mesmo bem imóvel – Edifício Vision Work &amp; Live, Sala 1607, Bloco F, entrada A, Quadra 1, Conjunto A, Setor Hoteleiro Norte, Brasília/DF, matrícula no 114.697, do Cartório do 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Com efeito, o § 3o do art. 55, do CPC, introduziu inovação salutar ao possibilitar que, mesmo a despeito de não estar tecnicamente caracterizada a conexão, haja a reunião de processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes, prestigiando a segurança jurídica e a coerência entre os provimentos jurisdicionais. Pois bem. Nos autos da execução fiscal no 0750892-56.2017.8.07.0016, foi proferida decisão em 07/10/20, decretando a indisponibilidade dos bens da devedora JFE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial), com fundamento no art. 185-A, do Código Tributário Nacional, a ser efetivada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (ID 74125226). Anteriormente, em 24/04/20, semelhante medida havia sido decretada na execução fiscal no 0750897-78.2017.8.07.0016, movida contra o mesmo devedor, inclusive tendo as decisões idêntico teor. Portanto, como se vê, embora as decisões tenham sido proferidas em execuções fiscais diversas, elas possuem o mesmo conteúdo e acabaram por alcançar o mesmo bem imóvel, entre outros bens atingidos. Assim, embora seja correto afirmar que as execuções fiscais se embasam em distintas certidões da dívida ativa, de modo que não há conexão entre elas, não se pode desconsiderar que os embargos de terceiro, que possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, se fundam na mesma causa de pedir e os seus pedidos se distinguem unicamente pelo fato de se voltarem contra decisões proferidas em processos diversos, mas de idêntica fundamentação e resultado. Neste contexto, é forçoso concluir que ambos os embargos de terceiro (nos 0704215-26.2021.8.07.0016 e 0704214-41.2021.8.07.0016), ajuizados pela mesma parte alheia às execuções fiscais, merecem receber julgamento idêntico, sob pena de uma das decisões tornar a outra inócua. Para afastar tal risco, é mister a reunião dos processos para julgamento conjunto, consoante o citado art. 55, § 3o, do CPC, o que, por via de consequência, atrai a prevenção do órgão recursal a quem foi distribuído o primeiro recurso, nos termos do art. 930, parágrafo único, parte final, do CPC. Nesse caso, considerando que o AGI no 0711241-26.2021.8.07.0000 foi distribuído em 17/04/21 à egrégia 5a Turma Cível, e à ilustrada relatoria da eminente Desembargadora Ana Cantarino, e que o presente recurso foi distribuído em 28/04/21, deve-se reconhecer que a prevenção se opera em relação àqueles citados Órgão e Relatora. Por oportuno, veja-se que as decisões objeto do presente agravo de instrumento e daquele de no 0711241-26.2021.8.07.0000, que são aquelas que atribuíram efeito suspensivo ao recebimento dos respectivos embargos de terceiro, não são inteiramente coincidentes. Na decisão de ID 88169559 dos embargos de terceiro no 0704215-26.2021.8.07.0016, consignou-se que “(...) não deve ser acolhido o pedido de tutela de urgência para que seja revogada a decisão que decretou a indisponibilidade, pois apenas com o julgamento do mérito será viável tal medida”, e que “O que é razoável, enquanto este processo tramita, é determinar a suspensão da prática de ato executivo sobre o bem, em razão da dívida executada”. Já a decisão de ID 82365615 dos embargos de terceiro 0704214-41.2021.8.07.0016 limitou-se a determinar “(...) a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso”, o que pode ser interpretado no sentido de que não deve subsistir o registro da indisponibilidade enquanto não julgados os embargos de terceiro, ou seja, medida mais ampla que a simples suspensão dos atos executivos posteriores à indisponibilidade. Tal circunstância mostra que, mesmo os processos tramitando perante o mesmo Juízo, não há como afastar o risco de que as decisões sejam divergentes senão pela sua tramitação conjunta, mormente porque na 1a Vara de Execução Fiscal oficiam mais dois Juízes de Direito Substitutos em regime de auxílio, além do Magistrado Titular. Convém registrar que, no agravo de instrumento no 0711241-26.2021.8.07.0000, a eminente Relatora, Desembargadora Ana Cantarino, atribuiu efeito suspensivo ao seu recebimento, registrando que “(...) a imediata suspensão da medida restritiva desproverá os autos principais da execução fiscal de garantia de satisfação e possibilitará, inclusive, a transferência da propriedade do bem, o que é temerário antes de discutido o mérito da demanda judicial”, razão pela qual concluiu que “Nesse quadro, considerando-se que as consequências da retirada da averbação de indisponibilidade determinada na origem podem ser de difícil reversibilidade, resultando, inclusive, na perda do objeto recursal, a suspensão da eficácia da decisão, até julgamento do mérito, é a medida que se mostra mais apropriada ao caso”. Tal decisão estabeleceu uma coerência provisória entre o que foi decidido nos recebimentos dos dois embargos de terceiros, coerência essa que restaria ameaçada, em tese, caso seja admitida a tramitação dos agravos de instrumento perante distintos órgãos recursais. A doutrina endossa a necessidade de reunião de feitos quando presente o risco de decisões conflitantes, ainda que entre eles não haja conexão, afirmando mesmo ser caso de obrigatoriedade e não de mera discricionariedade judicial. Confira-se: “De outro lado, deverá haver a reunião de processos para julgamento conjunto mesmo em casos nos quais, não existindo formalmente uma conexão de causas (isto é, não havendo comunhão de objetos ou de causas de pedir), haja o risco de decisões contraditórias (art. 55, § 3o). (...) Mesmo não sendo comuns o objeto ou a causa de pedir, o risco de decisões contraditórias existe e faz com que haja necessidade de reunião dos processos em razão do interesse público em evitar julgamentos conflitantes”. Nesse mesmo diapasão, atente-se para precedente do colendo Conselho Especial desta Casa: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO. EXECUÇÕES FISCAIS E INCIDENTES DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DESEMBARGADORA SUSCITADA COMPETENTE. 1. Nos termos do artigo 81 do RITJDFT, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. 2. De acordo com o § 3o do artigo 55 do Código de Processo Civil, ‘Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.’ 3. Embora não se constate a existência de conexão propriamente dita, havendo risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias em sede recursal, é possível manter-se a competência do Relator e Órgão que conheceu da causa em primeiro lugar, evitando-se, assim, o risco de decisões conflitantes, em garantia à segurança jurídica e à estabilidade que se espera do Poder Judiciário. Tal conclusão encontra guarida no texto do artigo 81, caput e § 1o, do regimento interno deste Tribunal, o qual deve ser interpretado em harmonia com a previsão do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. Conflito negativo de competência admitido e julgado procedente para declarar competente a i. Desembargadora suscitada” (Acórdão 1132697, 20180020040943CCP, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/10/2018, publicado no DJE: 26/10/2018. Pág.: 38) Por tais razões, por entender necessária a aplicação do disposto no § 3o, do art. 55, do CPC, a fim de que sejam reunidos os embargos de terceiro para julgamento conjunto, aliado à circunstância de que, em assim ocorrendo, é necessária também a distribuição por dependência dos recursos relativos a tais processos, nos termos do parágrafo único do art. 930, também do CPC, suscito conflito negativo de competência, com supedâneo nos arts. 66, inciso III, e 958, ambos do mesmo Código. Protocole-se o ofício ora expedido nos termos do art. 953, inciso I, do CPC, acompanhado de cópias integrais dos AGIs 0712505-78.2021.8.07.0000 e 0711241-26.2021.8.07.0000, via sistema PJe, consoante os arts. 13, inciso I, alínea “f”, e 205 e seguintes, todos do Regimento Interno do TJDFT, na forma ditada pela Portaria Conjunta 22/2018. Suspenda-se a tramitação do presente agravo de instrumento até a designação do órgão competente para decidir o pedido liminar. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator